Tribunal: TCU
Processo: 019.429/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão de auxílio financeiro 013209/2022-35, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto TERMO DE CONCESSÃO E ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO DESENVOLVIMENTO E ESTUDOS PRÉ CLINICOS IN VITRO, IN VIVO E EX VIVO DA HEMOCOMPATIBILIDADE NA AVALIAÇÃO DE BIOMATERIAIS E DISPOSITIVOS MÉDICOS EM APLICAÇÕES CARDIOVASCULARES E IMPLANTES ORTOPÉDICOS (no da TCE no sistema: 2846/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2359/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em 7/11/2022, tendo em vista a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pela União no bojo do termo de concessão de auxílio financeiro (Processo Processo 573362/2008-4 ), firmado entre o referido conselho e Inacio da Silva (CPF: XXX.977.688-XX), tendo como objeto o apoio financeiro para a execução do projeto "Desenvolvimento e estudos pré-clínicos in vitro, in vivo e ex vivo da hemocompatibilidade na avaliação de biomateriais e dispositivos médicos em aplicações cardiovasculares e implantes ortopédicos ", vigente entre 7/4/2008 e 6/4/2011, com recursos federais efetivamente transferidos no montante de R$ 139.363,69, sem contrapartida, em desfavor do mencionado beneficiário, diante da seguinte ocorrência: não apresentação de prestação de contas técnica e financeira (peças 17. p. 2 e 27): Considerando que esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano, apurado no valor original de R$ 139.363,69, e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 19), houve as manifestações do órgão de controle interno (peças 20 a 23) e o pronunciamento ministerial (peça 24); Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 27): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Data em que contas deveriam ter sido prestadas 05/06/2011 17, p. 2 Marcos interruptivos da prescrição Notificação do responsável por meio do Ofício 0258/2021-SEPFT/COETP/CGEAO 11/3/2021 6 e 7 Autorização de instauração da TCE 7/11/2022 8 Relatório do Tomador de Contas 6/2/2023 17 Parecer do Órgão de Controle Interno 28/4/2023 23 Pronunciamento do Ministro Supervisor 19/6/2023 24 Autuação do processo no TCU 19/6/2023 - Considerando o transcurso de mais de cinco anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional e o primeiro marco interruptivo, consistente na notificação do responsável por meio do Ofício 0258/2021-SEPFT/COETP/CGEAO, o que enseja a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 27 a 29) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 30), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; e b) determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 019.429/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Inacio da Silva (XXX.977.688-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.